Tribunal: TJDFT
Processo: 0746820-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em consulta à decisão de ID 53207944, constata-se que houve erro material quanto ao medicamento a ser dispensado ao agravante. Dessa forma, onde de lê: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a fornecer o medicamento COLESTIRAMINA (QUSTRAN LIGHT) na posologia prescrita pelo médico assistente da autora e no prazo de 15 (quinze) dias.” Leia-se: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a fornecer o medicamento PIRFENIDONA, em comprimidos de 264mg, na posologia prescrita pelo médico assistente da autora e no prazo de 15 (quinze) dias.” Ratifico os demais termos da decisão. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator